Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-09.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-09.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL MACIEL DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002590-09.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 CPP).
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ACUSADO QUE ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA, COM A INTENÇÃO DE VENDER A
RES FURTIVA
, PARA DEPOIS DIVIDIR O VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 7613259), que o condenou às penas de
05
anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 115/118, ID nº 7613235), o representante do Ministério Público narrou que no dia
15/02/2016, por volta de 20h45, a nacional MAISA FERREIRA LOPES MELO, estava caminhando na Rodovia do 40 Horas, bairro Coqueiro, em direção a sua residência, quando foi abordada pelos ora denunciados DANIEL MACIEL DA CONCEIÇÃO e EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA ocupando uma bicicleta.

Ato contínuo, os ora acusados jogaram a bicicleta ao chão e avançaram na vítima, sendo que o denunciado DANIEL simulava segurar algo na cintura aparentando estar armado e proferia as seguintes textuais “ME DÁ O DINHEIRO, ME DÁ O DINHEIRO”, enquanto o ora acusado EDILSON exigia que a ofendida entregasse o celular.

Em seguida, a abordada respondeu que não possuía dinheiro, momento em que ambos os assaltantes abriram a bolsa da vítima e passaram a revirar o compartimento interno, ocasião em que a ofendida entregou seu aparelho celular na mão do acusado DANIEL, oportunidade em que ambos subiram na bicicleta, disseram à vítima que se ela corresse, eles iriam estuprá-la e lhe dar um tiro, e empreenderam fuga em direção à Rodovia do 40 Horas.

Segundo as peças informativas, a vítima continuou caminhando e encontrou seu marido LÚCIO ALLAN ROMANO DE MELO, que estava indo buscá-la na parada de ônibus, momento em que passou pelo local a VTR 3051-PM, sendo acionada pelo casal, que comunicou o ocorrido aos policiais. De acordo com as peças administrativas, a vítima e seu marido adentraram na viatura e seguiram a mesma direção que os ora denunciados haviam tomado, e, ao passar pela rotatória do 40 Horas, a ofendida avistou os assaltantes, momento em que a guarnição parou o veículo e ordenou que os mesmos descessem da bicicleta.

Na sequência, os policiais procederam à revista pessoal, ocasião em que encontraram um aparelho celular no bolso do denunciado DANIEL, oportunidade em que a ofendida identificou como o pertence que lhe foi subtraído, bem como reconheceu os ora acusados como autores do crime.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 263/269, ID nº 761/3263), o recorrente pugnou pela
nulidade do reconhecimento pessoal
, bem como pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 271/274, ID nº 7613264), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 287/299, ID nº 8771508), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela nulidade do reconhecimento pessoal, por não respeitar as normas do artigo 226 do CPP, bem como pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, uma vez que a vítima estava acometida por forte emoção e mediante indução dos policiais, fez o reconhecimento dos acusados no próprio local do crime, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Observa-se, nos autos, que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/04/2016, foi procedido o reconhecimento judicial dos acusados pela a vítima Maisa Ferreira Lopes, da seguinte forma: foram entregues as placas nº 02 e nº 03 aos acusados e as placas nº 01 e nº 04 para outros dois indivíduos e a vítima reconheceu como sendo os autores do delito os indivíduos das placas nº 02 e nº 03 , ressaltando que o indivíduo da placa nº 02 era o mais branco e mais agressivo, pediu dinheiro, fingia estar armado e mexeu em sua bolsa e o da placa nº 03 era o moreno.

Afora isso, no caso dos autos, os policiais militares, em ronda pela cidade, viram um casal correndo em via pública e eles lhes pediram ajuda, porque a mulher tinha acabado de ser roubada, então, seguiram em diligência e encontraram os dois rapazes numa bicicleta e na abordagem encontraram o aparelho celular da vítima com um deles.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade

do

delito

de

roubo

majorado,

pelo

auto

de

apreensão

e
apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, os efetuados pela vítima e testemunhas, em juízo., senão vejamos:

Em juízo, a vítima
Maira Ferreira Lopes,
disse que:

“(...)
estava caminhando em via pública ao encontro de seu
marido, quando dois indivíduos apareceram numa bicicleta e
lhe

mandaram

encostar

e

dar

o

celular;

que também

eles
pediram o seu dinheiro, além de vasculharem sua bolsa; que nada de valor encontraram; que o rapaz mais branco exigia dinheiro,; que o moreno chamava o branco para irem embora; que empreenderam fuga; que o rapaz branco lhe disse que se ela corresse ou gritasse iam estupra-la e dar-lhe um tiro; que eles colocavam a mão na cintura; que pensou que estivessem armados; que seu marido apareceu e depois viu a viatura; que contou aos policiais; que os policiais mandaram ela e o marido entrarem na viatura; que seguiram em diligência; que viram os acusados e os reconheceram; que populares começaram a agredir os acusados; que os policiais tiraram eles das mãos da população; que o branco era o mais agressivo e foi quem revistou sua bolsa; que o moreno fingia estar armado e parecia nervoso; que a rua estava deserta; que a viatura chegou cerca de três minutos após o roubo; que quando a viatura chegou a depoente

tinha

acabado

de

encontrar

seu

esposo;

que

os
acusados foram encontrados em cima de uma bicicleta (...).

Corroborou,

com

a

vítima,

o

depoimento

da

testemunha,
companheiro da vítima,
Lúcio Allan Romano de Melo
, que disse em juízo que
:

"no dia dos fatos tinha ido buscar sua esposa na parada de ônibus caminhando; que viu sua esposa acenando e ela lhe
contou o ocorrido; que seguiu atrás do sujeito e vinha uma viatura; que entraram na viatura e seguiram em busca deles; que encontraram os dois; que sua esposa apontou os dois rapazes; que o celular de sua esposa foi encontrado com o rapaz moreno; que primeiro Daniel negou ter roubado; que depois ambos confessaram.”

O Policial Militar

Nelson Santos das Chagas
, narrou os fatos em juízo da seguinte forma
:

“(...)

que recorda de ter participado das diligências que culminaram com a pris
ã
o do acusado presente neste ato,

que
no

dia

dos

fatos

estava

em

patrulhamento

numa

viatura
quando viram um casal correndo em via pública e lhe pediram
ajuda porque tinham acabado de ser roubados e informaram a direção; que seguiram em diligências e encontraram os dois rapazes

numa

bicicleta

na

contramão,

em

direção

à

Av.
Independência; que a vítima foi a mulher; que a vítima os acompanhou

nas

diligências

e

apontou

os

acusados;

que
reconhece os acusados como sendo os mesmos que foram presos na ocasiã
o
(...).”

Já o Policial Militar
Walberth Heber Queiroz Mendes
relatou o ocorrido:

“(...) Que participou das diligencias da pris
ã
o do acusado, que
estavam em ronda quando se depararam com uma senhora que tinha sido roubada; que o marido dela é bombeiro e tinha
ido

ao

encontro

dela;

que

seguiram

em

diligência

em
companhia da vítima e seu marido; que a vítima reconheceu os acusados; que na abordagem localizaram o aparelho celular da vítima com um dos acusados; que a vítima foi quem identificou em via pública; que reconhece os acusados presentes como sendo

os

mesmos

que

foram

presos

na

ocasião;

que

os
acusados estavam numa bicicleta
(...)”.

Dessa forma, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em
sede

de

crimes

patrimoniais,

a

palavra

da

vítima

possui

especial

valor
probatório.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ROUBO

MAJORADO.

APONTADA

AFRONTA
AO

ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP.

AUSÊNCIA DE
PROVAS

PARA

A

CONDENAÇÃO.

INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA

CONDENATÓRIA

LASTREADA

EM

OUTROS
ELEMENTOS

PROBATÓRIOS

DOS

AUTOS.

RELATOS
CONCISOS

DAS

VÍTIMAS

E

DAS

TESTEMUNHAS
PRESENCIAIS.

EXAMES

DE

CORPO

DE

DELITO

QUE
ATESTARAM

OFENSA

À

INTEGRIDADE

FÍSICA

DOS
OFENDIDOS.

TESE

CONTRÁRIA.

INVIABILIDADE.
REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO

DOS
AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL
VALOR

PROBANTE

NOS

DELITOS

DE

ROUBO,

DESDE
QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO

NO

CASO
.

SÚMULA

N.

83/STJ.

AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos
autos, consistente nos relatos das vítimas,

testemunhas
,
bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados,

entendeu devidamente comprovada a autoria e
materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.
(...)
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg

no

AREsp

1429354/RS,

Rel.

Ministro

JOEL

ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

O acusado negou a autoria do crime em juízo, dizendo que no dia dos fatos estava jogando bola na quadra quando o outro acusado Edilson lhe convidou para ir com ele na bicicleta. Que não chegou a roubar o telefone da vítima, tampouco ameaçá-la, e que Edilson já estava com um telefone quando a viatura chegou e lhes acusou.

Muito diferente do que afirmou em Juízo o outro acusado EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA, que confessou a autoria do crime de roubo. Em juízo, disse que chamou Daniel para praticar o roubo, com a pretensão de vender o celular e dividir o dinheiro, dessa forma, juntamente com Daniel subtraíram o celular da vítima, subiram na bicicleta e foram embora. Que quando foram detidos pelos policiais o policiais o celular estava na posse de Daniel.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 10/05/2022